Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706440-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LENILDA ARAGÃO ARRUDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO DE ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: AIRTON LUCIANO ARAGAO, MARIA DO SOCORRO ARAGAO RODRIGUES, MARISE ARAGAO SILVA, MARCUS VENICIUS ARAGAO, MARCIA VERONICA ARAGAO, MARTA VALERIA ARAGAO ZANINETTI, MAISI VIVIANI ARAGAO, MAIRTES VANUSA ARAGAO, MALBA VIRGINIA ARAGAO, MARCONDES VINICIUS ARAGAO, MARCELO VINICIUS ARAGAO, MARA VANISE ARAGAO, VANIA DE ARAUJO PEREIRA, RICARDO DE ARAUJO PEREIRA, ESPÓLIO DE OTAVIA MARIA ARAGÃO REPRESENTANTE LEGAL: MARISE ARAGAO SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ESPÓLIO DE LENILDA ARAGÃO ARRUDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de inventário no 0705519-71.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições bancárias para transferências dos valores de VGBL/ seguro contratados pela falecida, nos seguintes termos (Id. 148013587): “Vistos, etc. Em petição id. 125289496, o inventariante requer a transferência dos valores financeiros atualizados dos planos de previdência privada/seguro do BrasilPrev, em nome da falecida, para conta judicial vinculada aos autos. Argumenta que, antes da sucessão aqui analisada, a curadora da inventariada contratou dois planos de previdência privada/seguro de vida, tendo especificado a curatelada, ora inventariada, como beneficiária. Aduz ainda que, como a Sra. Lenilda faleceu viúva, sem filhos e sem pais, seus herdeiros são seus cincos irmãos, mas por se tratar de prêmio de seguro, o BrasilPrev exclui os irmãos pré-mortos, que no caso são a Sra Maria do Carmo (1980) e o Sr. Edmar (2020), o que faria com que o patrimônio fosse distribuído a apenas três, dos cinco irmãos: Sra Maria do Socorro, Sr. Luciano e herdeiros da Sra Otávia Maria. É o relato do necessário. De início, cumpre consignar que, por ostentar natureza de seguro de pessoa, incide o regramento do art.794 do Código Civil, o qual disciplina que: no seguro, o capital estipulado não está sujeito a dívidas do segurado e não se caracterizada como herança, de modo que o VGBL não integra o acervo de bens a serem partilhados Advirto também ao inventariante que as transações financeiras da falecida antes da data de seu óbito não interessam ao feito, ainda que tenha sido realizadas por curadora, pois estava devidamente representada. Qualquer excesso dos atos da curadora deveria ter sido objeto de questionamento perante o juízo da interdição. A forma como a curadora administrava sua vida financeira, portanto, não é objeto destes autos, que se limitam à partilha dos bens, frise-se, após o óbito. Indefiro, pois, o pedido de expedição de ofício às instituições bancárias para transferência dos valores de VGBL/seguro contratados pela falecida. Manifestem-se os demais herdeiros sobre o pedido de reembolso requerido pelo inventariante em id. 144857690.” Em suas razões recursais (Id. 43972529), o agravante aduz que por alguma condição ou regra desconhecida, o BrasilPrev exclui os irmãos falecidos antes da Sra. Lenilda (pré-mortos), que no caso são a Sra. Maria do Carmo (1980) e o Sr. Edmar (2020). Esclarece que tal critério faria com que o patrimônio inicial, planos de previdência privada/seguro de vida, sejam partilhados apenas entre três, dos cinco irmãos da Sra. Lenilda, regramento este diferente do disposto na sucessão. Sustenta que a falecida curadora provisória da Sr.a Lenilda, sua irmã Otávia Maria de Aragão, que aplicou o recurso financeiro em previdência privada/seguro na qual existe a escolha de beneficiário, ocorreria grande injustiça entre os cinco irmãos. Defende que caso mantido o indeferimento do pedido de transferência dos valores do VGBL para a conta judicial vinculada ao inventário, implicará em lesão irreparável à legítima de parte dos herdeiros em detrimento dos demais. Discorre sobre o direito que entende ser aplicável à espécie. Nesses termos, requer, inicialmente, seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento ou deferimento da tutela recursal, para determinar a transferência dos valores financeiros atualizados dos dois planos de previdência privada/seguro do BrasilPrev, conforme identificados no processo 0705519-71.2022.8.07.0001 e em nome da Sr.a Lenilda Aragão Arruda, tendo a mesma como beneficiaria, para conta judicial, objetivando reparar o enorme equivoco provocado pela falecida curadora e restabelecer a devida sucessão em sua herança, nos termos do artigo 792 do Código Civil. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recolhido (id. 43972547 - Pág. 1 e id. 43972548 - Pág. 1). Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por lógica, do próprio recurso – não está suficientemente comprovada nesta primeira vista dos autos, sendo imprescindível uma análise mais cuidadosa das informações aqui acostadas e daquelas prestadas ao juízo singular, especialmente quando, em princípio, a natureza jurídica do plano de previdência privada - VGBL - tem natureza de contrato de seguro de vida, não sendo, a priori, possível sua inclusão no patrimônio partilhável a título de herança. Igualmente, não verifico a existência de risco na manutenção da decisão, ante a reversibilidade da medida. Assim, à míngua de elementos que justifiquem legitimamente uma intervenção imediata deste órgão relator, o efeito suspensivo vindicado deve ser indeferido. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Associe esses autos, ao recurso de agravo de instrumento no 0706306-69.2023.8.07.0000, para julgamento conjunto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora